Tribunal: TJDFT
Processo: 0733717-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDULTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra acórdão d que negou provimento a agravo em execução penal. O acórdão discutiu a concessão de indulto pleno com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022 e afastou a alegação de inconstitucionalidade do ato normativo, fundamentando-se na interpretação teleológica e na presunção de constitucionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) identificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 sob a ótica dos princípios constitucionais invocados; e (ii) definir se há contradição ou erro material que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios é medida excepcional, limitada a situações em que há omissão, contradição, ambiguidade ou erro material no julgado, conforme o art. 619 do CPP.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir questões já decididas, salvo se houver algum vício passível de correção por essa via.
5. A presunção de constitucionalidade do Decreto no 11.302/2022 prevalece até que o Supremo Tribunal Federal delibere sobre a questão, conforme destacado no voto condutor do acórdão recorrido.
6. O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria referente à competência do Poder Executivo na concessão do indulto e afastou a existência de requisitos subjetivos ou limitações indevidas.
7. O simples manejo dos embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento, independentemente do resultado do julgamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente comportam acolhimento para sanar vício de omissão, contradição, ambiguidade ou erro material.
2. A presunção de constitucionalidade dos atos normativos prevalece até pronunciamento definitivo pelo STF.
3. Não há omissão no acórdão que analisa suficientemente a questão sob o prisma dos princípios constitucionais e jurisprudenciais pertinentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, 2o, 5o, 48, 60, 62, 68, 144; Decreto no 11.302/2022; CPP, art. 619; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; TJDFT, Acórdão 1670831, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 02/03/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 724.247/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 29/03/2022; AgInt no REsp n. 1.848.956/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 31/08/2020.